Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravado é beneficiário da gratuidade de justiça, pois contemplado com a salvaguarda no trânsito da ação principal, consoante comprovante que apresentara[1], afigurando-se descabida sua intimação para pagamento das custas finais, ultimado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo aviado nesta sede, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 35872999 – processo de origem n. 0019461-55.2015.8.07.0003